Tribunal: TJMT
Processo: 1001998-84.2025.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001998-84.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[H. R. M. - CPF: 071.255.541-21 (APELADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), CARINA RAMOS PONTES - CPF: 005.210.612-88 (APELADO), UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 60.214.517/0001-05 (APELANTE), THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - CPF: 292.889.418-78 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - CPF: 138.440.048-66 (ADVOGADO), CARINA RAMOS PONTES - CPF: 005.210.612-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

H. R. M., representado por CARINA RAMOS PONTES.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL
AMPARADA EM LEI. INEXIGIBILIDADE DE COBERTURA.
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer, condenando-a a custear medicamentos prescritos — incluindo canabidiol — e a indenizar danos materiais referentes à aquisição dos fármacos, bem como reconhecer a obrigação de cobertura das terapias multiprofissionais de menor diagnosticado com TEA, TDAH e TOD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia em análise restringe-se à obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de medicamentos de uso domiciliar — notadamente o canabidiol — não incluídos no rol da ANS, tampouco nas exceções legais de cobertura obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, e a RN nº 465/2021 da ANS autorizam a exclusão de cobertura de medicamentos de uso
domiciliar, salvo hipóteses específicas não presentes no caso.

4. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos, tem validado cláusulas de exclusão de cobertura para fármacos de uso domiciliar, reforçando a natureza complementar da saúde suplementar e a legalidade da negativa contratual, inclusive no que tange ao canabidiol.

5. A preclusão recursal impede a rediscussão dos demais capítulos da sentença, permanecendo válidas as condenações relativas à cobertura das terapias multiprofissionais e ao ressarcimento por danos materiais no valor de R$ 1.410,10.

6. A taxatividade mitigada do rol da ANS (Tema 1.082/STJ) não se aplica quando a exclusão decorre de previsão legal específica, como no caso de medicamentos para uso domiciliar fora das exceções previstas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação parcialmente provido, para excluir da condenação o dever de fornecimento dos medicamentos de uso domiciliar (canabidiol,
aripiprazol
e risperidona), mantendo-se os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a exclusão contratual da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, inclusive o canabidiol, quando não enquadrados nas exceções legais previstas na Lei nº 9.656/1998 e na RN nº 465/2021 da ANS.

2. A ausência de previsão no rol da ANS e a existência de cláusula contratual expressa autorizam a negativa de cobertura, sendo inaplicável a tese da taxatividade mitigada quando o fundamento da recusa for a vedação legal ao fornecimento de medicamentos de uso
domiciliar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; L. 9.656/1998,
arts
. 10, VI, e 35-C; CPC, art. 1.013, § 1º; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 29.11.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.310.638/TO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 11.09.2023; STJ, REsp 2.193.073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª T., j. 25.08.2025; STJ, REsp 2.189.099/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Unimed São José dos Campos – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por H. R. M., representado por sua genitora.

Na origem,
o
juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos, para determinar à operadora apelante o custeio dos medicamentos prescritos e indenização pelos danos materiais comprovados, no valor de R$ 1.410,10, referentes à aquisição de fármacos. A decisão também reconheceu o dever de cobertura das terapias multiprofissionais (fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e terapia ocupacional), com base em Resoluções Normativas da
ANS e legislação protetiva da pessoa com deficiência e com transtorno do espectro autista.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

S
ustenta, em síntese, que os medicamentos requeridos são de uso domiciliar, não contemplados pelo rol de procedimentos da ANS, e que sua exclusão da cobertura se ampara em previsão legal expressa (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98) e contratual, inexistindo, portanto, obrigação de fornecimento.

Defende
a licitude da negativa de cobertura quanto ao canabidiol de uso domiciliar, ainda que autorizado pela Anvisa, e ressalta a inexistência de previsão legal ou contratual que imponha sua cobertura.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
nº
32
8481373
).

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a indicação terapêutica realizada por profissional de saúde não pode ser recusada pelo plano de saúde, sobretudo diante da condição de saúde do autor e da interpretação sistemática das normas protetivas da infância, da pessoa com deficiência e da dignidade da pessoa humana
(ID.
326429409
).

O Ministério Público
opinou pelo provimento do recurso, assentando que a controvérsia se restringe à obrigatoriedade de fornecimento de medicamento de uso domiciliar, sendo legítima a negativa de cobertura à luz da legislação de regência e da jurisprudência do STJ
.
(ID. 3
42310886
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
H. R. M., representado por CARINA RAMOS PONTES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto por Unimed São José dos Campos – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por H. R. M., representado por sua genitora.

Na origem, o autor — menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA I), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD) — alegou ser beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial contratado junto à operadora ré, requerendo o custeio de tratamento multidisciplinar e fornecimento contínuo dos medicamentos canabidiol,
aripiprazol
e risperidona, todos prescritos por profissional habilitado.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos, para determinar à operadora apelante o custeio dos medicamentos prescritos e indenização pelos danos materiais comprovados, no valor de R$ 1.410,10, referentes à aquisição de fármacos. A decisão também reconheceu o dever de cobertura das terapias multiprofissionais (fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e terapia ocupacional), com base em Resoluções Normativas da ANS e legislação protetiva da pessoa com deficiência e com transtorno do espectro autista.

Pois bem.
Passo a análise
das teses suscitadas
no apelo recursal.

Da
ausência de conduta ilícita praticada
.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da condenação imposta à operadora de plano de saúde Unimed São José dos Campos – Cooperativa de Trabalho Médico, ao fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, notadamente canabidiol,
aripiprazol
e risperidona, todos prescritos ao autor, menor diagnosticado com TEA I, TDAH e TOD, além do ressarcimento de valores despendidos com sua aquisição.

A operadora fundamenta a negativa na exclusão contratual e legal expressa, invocando o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, que excepciona da cobertura obrigatória os medicamentos para uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais e correlatos, a medicação assistida em regime de
home
care
e aqueles expressamente incluídos no rol da ANS para essa finalidade

Convém destacar que o dispositivo mencionado estabelece, de forma clara, a exclusão da cobertura obrigatória quanto ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas apenas as hipóteses previstas na alínea “c” do inciso I e na alínea “g” do inciso II do art. 12. Referidas exceções limitam-se aos tratamentos antineoplásicos de uso oral realizados em
ambiente domiciliar, ou seja, medicamentos destinados ao tratamento de câncer, situação que não se verifica no caso concreto.

No mesmo sentido, o art. 17, parágrafo único, inciso VI, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que disciplina o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, autoriza expressamente a exclusão do
"fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13".

Mais uma vez, observa-se que essas exceções dizem respeito exclusivamente aos medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar e aos fármacos utilizados em regime de internação domiciliar como substituição à internação hospitalar, circunstâncias que não se amoldam à realidade dos autos.

Com efeito, tal dispositivo tem sido interpretado de forma restritiva pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência — inclusive sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos e embargos de declaração — legitima a recusa das operadoras quanto a fármacos de uso domiciliar, quando fora das hipóteses excepcionais de cobertura obrigatória.

Isso porque, em se tratando de uso domiciliar, ainda que haja preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, segundo entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO.
USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE.
SAXENDA/LIRAGLUTIDA. AUTOADMINISTRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1
. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos
arts
. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)"(
AgInt
nos
EREsp
1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022,
DJe
de 9/12/2022). 2. Hipótese dos autos em que
o medicamento prescrito não se encaixa nas exceções previstas em lei e pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.310.638/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023). (
grifos nossos
)

No REsp nº 2.193.073/SP, julgado em 25/8/2025, sob relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, a Terceira Turma do STJ assentou expressamente que é lícita a recusa de fornecimento do canabidiol de uso domiciliar, mesmo diante de prescrição médica para paciente com TEA, quando ausente previsão no rol da ANS e fora das exceções legais.

Igualmente, o REsp nº 2.189.099/SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, em 16/12/2025, reiterou que a autorização excepcional da Anvisa para importação não impõe, por si, a obrigatoriedade de cobertura contratual, servindo apenas como
distinguishing

ao Tema 990 do STJ, que trata de medicamentos sem registro sanitário.

Assim, a despeito da relevância do quadro clínico do autor e da especial atenção devida a crianças com deficiência, a interpretação do art. 10,
VI, da Lei 9.656/98 deve observar os limites legais e contratuais da saúde suplementar, cuja natureza jurídica é complementar, não podendo ser confundida com a responsabilidade primária e indeclinável do Estado (art. 196, CF).

Além disso, os contratos de plano de saúde possuem caráter sinalagmático e atuarial, sendo fixados com base no equilíbrio entre risco e contraprestação. Impor cobertura ampla, sem amparo legal ou contratual, compromete a lógica do sistema e prejudica o coletivo de beneficiários.

É certo que o art. 35-C da Lei 9.656/98 impõe a cobertura de atendimentos de urgência e emergência, mas não há nos autos elementos que demonstrem situação de risco iminente de vida que desloque a incidência das regras ordinárias.

Também não se aplica ao caso a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, pois, conforme delineado no Tema 1.082/STJ, tal mitigação exige prova inequívoca da eficácia do tratamento, inexistência de substituto terapêutico e recomendação médica fundamentada — requisitos que, mesmo que presentes, não afastam a limitação legal prevista no art. 10, VI, quando se trata de uso domiciliar fora das exceções legais.

Ademais, há
distinção
relevante entre a recusa baseada na ausência de registro sanitário (Tema 990/STJ)
e aquela fundada em uso domiciliar fora das hipóteses de cobertura obrigatória, que é a situação dos autos.

Dessa forma
, ainda que o ordenamento imponha interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), não se pode interpretar cláusulas em sentido contrário à lei — o que ocorreria se fosse imposta a cobertura obrigatória de medicamentos expressamente excluídos pela legislação de regência da saúde suplementar.

Registre-se, por fim, que, para além da técnica normativa e da jurisprudência consolidada, o debate sobre a obrigatoriedade de custeio de medicamentos à base de canabidiol, especialmente aqueles sem registro sanitário ou fora do rol da ANS, exige uma leitura que considere também fundamentos constitucionais. Dentre eles, destaca-se o
princípio da precaução
, reconhecido como elemento estruturante do direito à saúde, o qual oferece base normativa relevante para orientar a interpretação das normas no âmbito da saúde suplementar, sobretudo em contextos de incerteza terapêutica.

Portanto, assiste razão à recorrente quanto à inexigibilidade de cobertura dos medicamentos prescritos para uso domiciliar, em especial o canabidiol, de modo que a sentença merece reforma
nesse ponto
.

Da
ausência de impugnação específica quanto
aos demais pontos da sentença.

Cumpre delimitar, de plano, que a apelação não impugna os capítulos da sentença que reconheceram o dever de cobertura das terapias multiprofissionais, tampouco a condenação por danos materiais, no valor de
R$ 1.410,10 (mil quatrocentos e dez reais e dez centavos).

Dessa forma, opera-se a preclusão recursal em relação a tais matérias, nos termos do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, ficando o efeito devolutivo do recurso delimitado à controvérsia atinente à obrigação de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, com especial destaque ao canabidiol.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e

DOU
-LHE
PROVIMENTO
,

para o fim de reformar a sentença exclusivamente quanto à obrigação de fornecimento dos medicamentos de uso domiciliar (canabidiol,
aripiprazol
e risperidona), excluindo-se referida condenação.

Mantêm-se, contudo, por ausência de impugnação específica, os demais capítulos da sentença, inclusive quanto ao dever de cobertura das terapias multiprofissionais e ao ressarcimento por danos materiais no valor de R$ 1.410,10

(mil quatrocentos e dez reais e dez centavos).

Ante o resultado do julgamento, inverto os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de primeiro grau, em desfavor da parte recorrida, autora da demanda, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, a execução da verba honorária permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, §3º, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026